Tribunal: TJDFT
Processo: 0021883-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0021883-41.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ELITA DE MENEZES MACIEL SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a Exequente que se manifeste sobre o cálculo do DISTRITO FEDERAL (ID 76552661), tendo em vista a divergência de valores na segunda faixa percentual (8%), no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator